Tribunal: TJMT
Processo: 1042420-67.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042420-67.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 328.332.451-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 328.332.451-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA POR ESTIMATIVA – ILEGALIDADE –

DEVER DE INDENIZAR– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1042420-67.2018.8.11.0041, interposto nos autos da
ação
“Revisional de Clausula Contratual c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada pela agravante contra MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que,
julgou procedentes os pedidos iniciais
“para ratificar a liminar deferida e declarar inexistentes, inexigíveis as faturas dos meses de novembro de 2015 a outubro 2017, e condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais, da quantia de R$4.000,00, devendo o valor ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (SÚMULA 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”
condenando a ré/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora/apelada; a r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, condenando os reconvintes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, sobrestando, todavia, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC
(
cf. Id. nº

170352663
).

A agravante expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando
que
“em nenhum momento deixou de fornecer os serviços ao agravado, sendo certo que este consumiu-os por todo período questionado (...)
(sendo)
absurda a condenação em declarar inexistentes e inexigíveis as faturas dos meses de novembro de 2015 a outubro de 2017 (...) embora o imóvel estivesse interligado ao sistema público de abastecimento e, portanto, sendo devidamente abastecido e usufruindo do serviço, apenas estava sem aparelho medidor, o que resultou na cobrança da tarifa mínima dos serviços pela média histórica em conformidade com o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto da AMAES - art. 56”
afirmando, não ser
“possível concluir que as cobranças reclamadas se afiguram indevidas apenas pelo fato de terem sido lidas e não cobradas pela média/mínimo”
aduzindo que, se
“a água registrada passou pelo hidrômetro, deve ser cobrada”

Alonga-se sobre o
embasamento legal para o faturamento
, sobre a
legalidade das cobranças
e, ainda, sobre a
certificação do hidrômetro
, para ao final concluir que
a suspensão no fornecimento de água se deu em virtude de atraso no pagamento de faturas pela agravada
e que
não houve qualquer falha na prestação de serviços

, nem prática de ato ilícito, pois, agiu dentro do exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
; sustenta, no mais, que
“os juros moratórios nesse caso deveriam ser estabelecidos da data de arbitramento da indenização, entendimento este que tem amparo na jurisprudência atual do STJ”.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito,
“
para, preliminarmente, anular a decisão monocrática combatida, pois completamente ilegal e em descompasso com o que prevê o C.P.C., devendo o feito ser julgado pelo Colegiado
”
alternativamente, que seja provido o recurso,
“para reformar a decisão monocrática e a sentença de 1.º grau, principalmente no tocante a exigibilidade das faturas discutidas, bem como, na condenação em danos morais”
(Cf. Id. nº 139485193).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 166997405).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
Cinge-se a controvérsia à regularidade da cobrança das faturas referente aos meses de novembro de 2015 a outubro 2017, bem como eventual dano moral ocasionado pela concessionária/apelante à apelada.

Extrai-se da r. sentença apelada, que o MM. Juiz indeferiu a produção de provas
“por não haver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), sobretudo a prova pericial, pois, se na peça defensiva a ré sustenta “que não existe hidrômetro” instalada na residência da autora, e “a medição do consumo é feita por uma média baseada na metragem de área construída do imóvel, o que pode ser comprovado pelo histórico de consumo que se mostra constante em 20m3”.(ID. 19176597 – g.n.), inócua e desnecessária a produção da prova (...) No que diz respeito ao depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, não há razão para a instrução probatória, uma vez que a solução da controvérsia depende exclusivamente de prova documental já acostada aos autos, comportando julgamento antecipado do mérito com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC”
e julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
“(...)

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, o ponto a ser esclarecido nesta demanda reside na aferição acerca da retidão da cobrança das faturas de consumo de água dos meses de novembro de 2015 a outubro 2017, cujos valores foram considerados exorbitantes pela autora.

Aplicam-se, ao caso, as disposições legais consumeristas, eis que a relação jurídica estabelecida entre a ré, Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, e a parte autora, usuária do serviço, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse caminhar, é de se destacar a inegável fragilidade da parte autora em produzir provas de que deu causa à cobrança da quantia constante nas faturas, razão pela qual a inversão do ônus da prova é providência correta e determinante neste caso, na consagração do inciso VIII, do art. 6º do CDC, conforme já decidido, sem recurso, aliás.

Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também provar que a autora consumiu as quantias cobradas, bem como regularidade na cobrança, por se tratar de fatos extintivos do direito da autora (art. 333, II, do CPC) e pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Deste ônus não se desincumbiu.

No caso dos autos, a concessionária sustenta a ausência de hidrômetro e a medição realizada por uma média baseada na metragem da área construída do imóvel, com consumo estimado de 20m3.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal.” (REsp 1513218/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015 – negritei e grifei)

Nesse contexto, a medição do consumo de água por estimativa, reveste-se de ilegalidade, já que não permite aferir a quantia efetivamente gasta pelo consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso semelhante a este, entendeu pela ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo, bem como configura dano moral a interrupção no fornecimento de água decorrente de inadimplência de cobrança indevida, segundo se infere dos julgados abaixo transcritos:

(...)

Com efeito, não havendo controvérsia entre as partes de que a cobrança do período de novembro de 2015 a outubro 2017 foi realizada por presunção mínima de consumo, os débitos representados pelas faturas de água concernentes aos meses anteriormente referidos devem ser declarados inexistentes, inexigíveis, posto que ilegais as cobranças.

Quanto à compensação financeira por dano moral, entende-se que a atitude da ré, em interromper o fornecimento de água devido à cobrança ilegal, foi suficiente para gerar o abalo emocional, ficando a consumidora refém da liberalidade da ré lhe fornecer bem indispensável a vida, por longo período, fato que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, logo, o valor de R$ 4.000,00, que se revela suficiente para a autora, a título de compensação financeira por dano moral sofrido, o que se mostra moderado e consagra a integralidade do instituto”.

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois embora a apelante tenha postulado pela produção de provas pericial e oral verifica-se que o MM. Juiz levou em consideração o conjunto probatório dos autos, inclusive, a afirmação da própria apelante de que não existe hidrômetro instalado na residência da autora e de que nesses casos, a medição do consumo é feita por uma média baseada na metragem de área construída do imóvel.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ ( REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).”

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no
recurso
não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do processo -civil-lei-5869-73"> CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)”

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)”

E, ainda:

EMENTA: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047294-61.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO APELADO: ARIANA SILVA PINHEIRO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VISTORIA REALIZADA – DANO MATERIAL DEVIDO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 10472946120198110041 MT, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data de Publicação: 06/10/2022.

Assim, rejeito a preliminar arguida, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

No que diz respeito ao dever de indenizar, é cediço que, o dano moral é simplesmente inerente ao ilícito em análise, intrínseco à própria natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária.

Observa-se, pois, no caso, a orientação jurisprudencial do STJ de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – AMEAÇA E CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – (...) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). O corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (STJ AgRg no AREsp 752030/RJ). Configurado o ilícito no erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). (...). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1007725-24.2017.8.11.0041, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – AUMENTO ABRUPTO NA CONTA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA OU PROVA – DANO MORAL INEXISTENTE – ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – CORTE DE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONTA REVISADA – COBRANÇA ILEGITIMA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DESNECESSIDADE DE PROVA - INDENIZAÇÃO – MANTIDA - (...) O corte do fornecimento de água, vital a todos, por ato abusivo da concessionária, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e deve ser encarado como lesão moral, quer pela privação do produto essencial, quer por, em face do ato, expor o consumidor em relação a terceiros, sua vizinhança. (...) (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado –
Rel. Des.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0005121-10.2017.8.11.0041, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXORBITANTE – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAC N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 4 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas
”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de ausência de ilegalidade na cobrança das faturas discutidas e consequentemente na ausência de ato ilícito indenizável ou sua minoração, já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023